Tribunal: TJPA
Processo: 0004101-12.2019.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004101-12.2019.8.14.0079

RECORRENTE: ORIVALDO LOPES BATISTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0004101-12.2019.8.14.0079

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA

RECORRENTE:
ORIVALDO LOPES BATISTA

ADVOGADO PARTICULAR:
LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA, OAB/PA 10.762

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II E §2º-A, I C/C 14, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DA NULIDADE EXISTENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO HABILITADO. DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA INQUIRIÇÃO DE DUAS NOVAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROLATADA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NEGADO. MATERIALIDADE COMPROVADA.

- AS DUAS TESTEMUNHAS INDICADAS APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO, SEQUER FORAM APONTADAS EM MOMENTO ANTERIOR, RAZÃO PELA QUAL NÃO RESTA CONFIGURADO DE FORMA CONCRETA, QUALQUER PREJUÍZO AO ACUSADO EM DECORRÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO O ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU TEVE OPORTUNIDADE DE INDICÁ-LAS NOS PRAZOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS (RESPOSTA ESCRITA E FASE DILIGENCIAL DO ARTIGO 402 DO CPP), E ASSIM NÃO O FEZ, PRECLUINDO, POIS, O ATO.

- QUANTO AO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, A MATERIALIDADE DO DELITO IMPUTADO AO RÉU ESTÁ COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO, OS QUAIS ESTÃO EM PLENA CONSONÂNCIA COM A CONJUNTURA FÁTICA DOS AUTOS, COM O AUTO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL ÀS FLS. 21 E O AUTO DE APREENSÃO/IMAGEM DA ARMA BRANCA DO TIPO FACA ÀS FLS. 26/27, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME.

-
ASSIM, DECIDIU O JUIZ COM ABSOLUTO ACERTO AO PRONUNCIAR O RECORRENTE, DEIXANDO A ANÁLISE DE MÉRITO, PARA SER JULGADA PELO JÚRI, NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA ENCERRA UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO SE EXIGINDO A FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO ÉDITO CONDENATÓRIO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

- DESSA FORMA,
É INCABÍVEL TODA E QUALQUER ARGUIÇÃO DE NULIDADE REQUERIDA PELA DEFESA, JÁ QUE A INSTRUÇÃO E OS MECANISMOS UTILIZADOS DURANTE A FASE PROCESSUAL SEGUIRAM SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal a realizar-se no dia 31/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por ORIVALDO LOPES BATISTA
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre/PA
(fls. 223/229), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II e §2º-A, I c/c 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 26/29), em síntese, que na madrugada do dia 26/12/2019, durante o período noturno, a Sra. Neuziane caminhava com seus filhos em via pública na cidade de Bagre/PA, nas proximidades de sua residência, quando Orivaldo Batista – conduzindo uma motocicleta, aproximou-se desta.

Ato seguinte, ao perceber a aproximação, a vítima tentou pegar seus filhos e rapidamente entrar em sua residência, tendo o denunciado verbalizado que entraria junto. No mesmo momento, a vítima vislumbrou Orivaldo colocar a mão na cintura, local onde trazia consigo arma branca do tipo faca e, assustada, saiu correndo com o fito de preservar sua integridade física. Contudo, fora seguida pelo denunciado.

Nessa esteira, o Sr. Antonio Marcos de Araújo, que se encontrava nas proximidades do local, ao presenciar Orivaldo perseguindo Neuzivane e investindo contra sua incolumidade física através de socos e chutes, interveio na situação aproximando-se e verbalizando para o denunciado “
não bate na mulher, seu covarde”.

Apesar do exposto, Orivaldo virou-se para o Sr. Antonio e desferiu um golpe de arma branca do tipo faca nas proximidades do braço deste, causando-lhe perigo de vida. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 129, §9º c/c 147 e 129, §1º, II c/c 69, todos do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06.

Às fls. 188/193, dos autos consta Decisão do juízo monocrático indeferindo a produção de prova requerida pela defesa na fase diligencial do artigo 402, do CPP, no que tange à oitiva dos filhos do acusado, por entender ser irrelevante e impertinente, bem como não decorrer de fato apurado no decorrer da instrução e ainda visando proteger os direitos dos infantes. No mesmo sentido, deixou de apreciar o pedido de retorno dos autos à fase de apresentação de resposta escrita, para oitiva de duas novas testemunhas, em face da preclusão consumativa do ato, a qual ocorreu logo após o encerramento da fase instrutória no dia 15/10/2020.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 223/229),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 246/253),
pugnando pela impronúncia do recorrente, devendo os autos retornarem à fase de instrução e julgamento para que lhe seja garantida a ampla defesa com a oitiva das testemunhas de defesa que foram cerceadas e, portanto, não ouvidas.

Em
contrarrazões

(fls. 262/268),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia submetendo a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 278/282),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por ORIVALDO LOPES BATISTA
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre/PA
(fls. 223/229), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II e §2º-A, I c/c 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

No que tange ao pedido de impronúncia do recorrente, devendo os autos retornarem à fase de instrução e julgamento para que lhe seja garantida a ampla defesa com a oitiva das testemunhas de defesa que foram cerceadas e, portanto, não ouvidas,
melhor sorte não assiste o ora recorrente, uma vez que não ocorreu cerceamento de defesa, porquanto o advogado constituído pelo réu teve oportunidade de indicá-las nos prazos legalmente estabelecidos, e assim não o fez, precluindo, pois, o ato.

Para melhores esclarecimentos, destaco o trâmite processual dos autos:

Às fls. 126/128, decisão do juízo de aditamento à denúncia, no dia 01/09/2020.

No dia 10/09/2020 (fls. 138/139), juntada de procuração do advogado Dr. Leandro Moura ao processo, haja vista que o acusado estava assistido por advogado dativo.

No dia 15/10/2020, ocorreu nova audiência de instrução e julgamento, com a presença do novo advogado constituído, ocasião que se ouviu uma testemunha e o acusado, findando a instrução. Na fase do artigo 402, do CPP, o Dr. Leandro Moura, requereu a oitiva dos filhos do acusado, pedido que fora negado pelo Ministério Público e posteriormente em Decisão prolatada em 16/11/2020 (fls. 188/193) pelo juízo.

No dia 19/10/2020, a Defesa requereu nova data para audiência de instrução para inquirir duas testemunhas as quais alegou terem presenciado o fato e serem de extrema importância para a elucidação dos fatos, bem como a revogação da prisão preventiva do mesmo (fls. 178/187).

Em Decisão no dia 16/11/2020 (fls. 188/193) o juiz indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como não apreciou o demais pedido da Defesa, em face da preclusão consumativa do ato, a qual ocorreu logo após o encerramento da fase instrutória no dia 15/10/2020, que inclusive requereu a oitiva dos filhos do acusado, ao qual também foi negado.

Após, houve as apresentações das Alegações finais, e prolação da Sentença de pronúncia.

Assim, constata-se que o defensor dativo do recorrente fora intimado para se manifestar no aditamento em 09/09/2020 (ID: 5267726), e o advogado pediu habilitação no dia seguinte, 10/09/2020 (ID: 5267727).

Considerando que o novo defensor recebeu o processo no estado em que se encontra, caberia ao causídico diligenciar no sentido de cumprir eventuais prazos em andamento.
In casu
, se manteve inerte, tanto que o defensor dativo fora quem apresentou a manifestação em 15/09/2020 (ID: 5167728). Nessa senda:
[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a nomeação de advogados constituídos em qualquer momento do processo. Entretanto, eles recebem os autos no estado em que se encontram, sendo desnecessária a reabertura de prazo para a realização de atos que já estão em andamento. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 128844 PB 2020/0144055-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Friso ainda, que as duas testemunhas indicadas após o término da instrução, sequer foram apontadas em momento anterior, razão pela qual não resta configurado de forma concreta, qualquer prejuízo ao acusado em decorrência da alegação de cerceamento de defesa, porquanto o advogado constituído pelo réu teve oportunidade de indicá-las nos prazos legalmente estabelecidos, e assim não o fez, precluindo, pois, o ato.

Como bem salientado pela Procuradoria, em seu parecer, quanto ao pleito de oitiva de duas novas testemunhas, em que pese no momento da resposta à acusação a defesa tenha postulado a indicação de testemunhas a
posteriori
, contudo, as peculiaridades do caso não o admitem, vez que o advogado teve oportunidades de questionar o recorrente sobre a existências de testemunhas.

Quanto ao pedido de impronúncia, é sabido que nessa fase processual, realiza-se um juízo de mera admissibilidade da acusação, para só então, posteriormente, permitir a subsequente remessa ao Tribunal do Júri, que é o órgão competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

In casu,
a materialidade do delito imputado ao réu está comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto na fase policial quanto em juízo, os quais estão em plena consonância com a conjuntura fática dos autos, com o Auto de Exame de Lesão Corporal às fls. 21 e o Auto de Apreensão/Imagem da arma branca do tipo faca às fls. 26/27, que não deixam dúvidas quanto à existência do crime.

Por todo o exposto, é inequívoco dizer que é incabível toda e qualquer arguição de nulidade requerida pela Defesa, já que a instrução e os mecanismos utilizados durante a fase processual seguiram seu regular prosseguimento, tudo em conformidade com os princípios do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 15/09/2021